Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0709959-61.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA ZAMBENEDETTI BRENA, HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU LTDA RECORRIDO: HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU LTDA, ANDRESSA ZAMBENEDETTI BRENA DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 74 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado. Na hipótese dos autos, o Recurso Inominado interposto pelo Hospital do Corarão Balneário Camboriú Ltda veio desacompanhado comprovante de pagamento da guia recursal, bem como do comprovante da guia inicial, documentos obrigatórios, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. Nos termos dispostos no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicáveis as regras previstas no Código de processo Civil ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,não admitida a complementação intempestiva(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 Logo, no caso em apreço, patente a deserção do Recurso Inominado interposto pelo Hospital do Corarão Balneário Camboriú Ltda Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Defiro os benefícios da gratuita em favor de ANDRESSA ZAMBENEDETTI BRENA, vez que ela comprovou que atende aos requisitos previstos na lei, vez que possui renda inferior a 05(cinco) salários-mínimos, conforme comprovante de renda de ID 53847053. Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Publique-se e Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator